Tribunal: STF
Processo: ADI 510
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-01
Data de publicação: 1991-08-01

Ementa:
Sindicato:  servidor  público   estadual:   afastamento   do
serviço do que investido em função executiva de instituição sindical,
pelo tempo que durar o  mandato,  assegurados  todos  os  direitos  e
vantagens do cargo (Const.do Amazonas, art. 110 par. 7.): ação direta
de inconstitucionalidade: suspensão  cautelar  indeferida,  porque  a
afirmação do risco de danos irreparaveis ao Estado parte de  premissa
equivocada na interpretação do preceito questionado.